Tribunal: TJSP
Processo: 2302824-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Alegada ausência de necessária transferência para o regime semiaberto – Informações que noticiam que o paciente veio a ser transferido para regime adequado – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada